Tribunal: TJSP
Processo: 2143884-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Agravantes que não combatem, especificamente, o argumento do d. juízo "a quo", de que o excesso de penhora não pode ser conhecido em momento anterior à avaliação do bem constrito – Decisão impugnada, de todo modo, que caminha nos exatos termos do que preceitua o art. 874 e ss. do CPC - Avaliação por valor maior ao débito que não é hábil,

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Agravantes que não combatem, especificamente, o argumento do d. juízo "a quo", de que o excesso de penhora não pode ser conhecido em momento anterior à avaliação do bem constrito – Decisão impugnada, de todo modo, que caminha nos exatos termos do que preceitua o art. 874 e ss. do CPC - Avaliação por valor maior ao débito que não é hábil, por si só, a causar prejuízo irreparável à parte executada, ante a previsão legal de restituição do excedente – Necessária a concordância do exequente para a substituição da penhora por outro bem que não dinheiro - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143884-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que são agravantes
MARCELO FRASCARELI QUEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA CLEUSA
FRASCARELI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000 Pederneiras Voto no 22183
Fls. 2/6
Voto no 22183
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000
Comarca: Pederneiras
Agravantes: Marcelo Frascareli Quevedo e Maria Cleusa Frascareli
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora –
Rejeição
–
Agravantes
que
não
combatem,
especificamente, o argumento do d. juízo “a quo”, de que
o excesso de penhora não pode ser conhecido em
momento anterior à avaliação do bem constrito – Decisão
impugnada, de todo modo, que caminha nos exatos termos
do que preceitua o art. 874 e ss. do CPC - Avaliação por
valor maior ao débito que não é hábil, por si só, a causar
prejuízo irreparável à parte executada, ante a previsão
legal de restituição do excedente – Necessária a
concordância do exequente para a substituição da penhora
por outro bem que não dinheiro - Decisão mantida –
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000 Pederneiras Voto no 22183
Fls. 3/6
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Frascareli Quevedo e outra, em face do Banco do Brasil S/A,
tirado da r. decisão copiada a fls. 17, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara da
Comarca de Pederneiras rejeitara impugnação à penhora, com pedido de
substituição do bem constrito.
Os agravantes buscam a reforma do decidido,
alegando, em síntese, que o imóvel penhorado tem valor muitas vezes
superior ao débito, mostrando-se pertinente a aceitação de outro bem
ofertado, em valor compatível (fls. 01/08).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 21),
vieram as contraminutas de fls. 29/31.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Disponho, de plano, que o d. Juízo “a quo” apartou o
deduzido excesso de penhora, invocando que a matéria não pode ser
conhecida em momento anterior à avaliação do bem constrito. Tem-se,
porém, que não combatem os agravantes, especificamente, as referidas
razões lançadas no r. decisum.
Como cediço, na petição do agravo deve a parte
indicar as questões de fato e de direito necessárias à reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000 Pederneiras Voto no 22183
Fls. 4/6
impugnada, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação e
o próprio pedido (art. 1.016, incisos II e III, CPC/15).
Já manifestara, inclusive, o C. Tribunal Superior, que:
“em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando
suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido” (AgRg. no
Ag. Instr. no 1.260.804/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
23/11/2010).
De todo modo, tem-se que a r. decisão impugnada
caminhou nos exatos termos do que preceitua o artigo 874 e ss. do novo
Código de Processo Civil. Há muito ponderou o C. Superior Tribunal de
Justiça que “a redução na penhora, por excesso, em regra é possível tão
somente após a avaliação dos bens” (STJ, 3a T., AI 679.334-AgRg, Min.
Paulo Furtado, j. 14.4.09, DJ. 12.5.09).
Em mesmo sentido, precedentes desta C. Corte:
PENHORA. Alegação de excesso de penhora de
imóveis pertencentes à coexecutada. Inadmissibilidade. Avaliação não efetivada.
Desatendimento do artigo 874 do Código de
Processo Civil. Constrição que deve ser mantida.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000 Pederneiras Voto no 22183
Fls. 5/6
2234324-42.2016.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre
Redondo; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/02/2017; Data de registro: 10/02/2017);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de
penhora. Análise depende de prévia avaliação
judicial. Alegação de impenhorabilidade de bem de
família. Rejeição. Ausência de provas de que o bem
é destinado à moradia ou que foi constituído como
bem de família voluntário. Decisão correta.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2226709-98.2016.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado
Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017).
Sopese-se, de todo modo, que a avaliação por valor
maior ao débito não é hábil, por si só, a causar prejuízo irreparável à parte
executada, ante a previsão legal de restituição do excedente.
Por fim, quanto ao bem ofertado em substituição, certo
que o princípio da menor onerosidade, embora mereça aplicação pontual,
não se sobrepõe às garantias conferidas ao credor pela legislação
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2143884-58.2020.8.26.0000 Pederneiras Voto no 22183
Fls. 6/6
Já decidiu o C. Tribunal Superior, ademais, que, “na
substituição da penhora por outro bem que não dinheiro, torna-se
imprescindível
a
concordância
da exequente”
(AgRg
no
AG
1069135/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
16/04/2009).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora